Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, reconhecendo a exceção do contrato não cumprido, julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de quantia certa referente a contrato de prestação de serviços. Discute-se o cumprimento da obrigação de fazer com diferença de meros detalhes que não representam defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução do serviço foi realizada em desconformidade com o pactuado, justificando a aplicação da exceção do contrato não cumprido; e (ii) analisar se os honorários advocatícios fixados na sentença comportam redução ou majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, impede que uma parte exija o cumprimento da obrigação alheia antes de adimplir sua própria obrigação contratual.
5. Restou demonstrado nos autos que o serviço prestado pela autora foi executado em desconformidade com o contrato, incluindo medidas divergentes e incompatibilidade com o padrão da loja contratante. O próprio representante da autora reconheceu as falhas e se dispôs a ressarcir o preço pago.
6. A contratação de outra empresa pela ré para realizar o serviço conforme o padrão exigido evidencia o descumprimento contratual pela autora, configurando fato impeditivo ao direito de cobrança (art. 373, II, do CPC).
7. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em 15% do valor da causa, parâmetro razoável diante da natureza da demanda e do trabalho desempenhado. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários foram majorados para 17%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 422, 475, 476, 593 e 597. Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1107913, 20150110494307APC, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, DJ: 16/07/2018.

(j)